Tribunal: TJDFT
Processo: 0711157-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea na sentença, não há interesse recursal da Defesa nesse ponto.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto, diante do quantum da pena e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 14, caput, e do artigo 12, caput, ambos da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.